Tribunal: TCU
Processo: 015.075/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no objeto pactuado mediante convênio. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin (ASTEF) e do Sr. José de Paula Barros Neto, então Diretor-Presidente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FASE 2011/062. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e do Sr. José de Paula Barros Neto, e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia a seguir indicada a débito, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na ocasião, a quantia indicada a crédito, com base no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/7/2011 59.850,00 Débito 29/7/2016 33.346,79 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, à Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo Frontin e ao Sr. José de Paula Barros Neto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem assim ao BNB, para ciência.